Tribunal: TJPA
Processo: 0003116-17.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003116-17.2010.8.14.0028

APELANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, MARLON LOPES PIDDE

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MARISBURGO TORRES FILHO, MAYANE ARRUDA TORRES, JOAO PHILIP ARRUDA TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO DE CASAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a ilegitimidade ativa da agravante e a prescrição do direito de ação, extinguindo o processo com resolução do mérito. Questão devolvida em recurso especial para reexame da data do casamento, supostamente apta a comprovar a legitimidade ativa.

II. Questão em discussão

2. Saber se há comprovação suficiente do casamento entre EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE, anterior ao negócio jurídico cuja anulação se pleiteia, para aplicação do art. 235 do Código Civil de 1916 e para afastar o reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade ativa.

III. Razões de decidir

3. Ausência de provas inequívocas do casamento anterior à escritura pública de dação em pagamento (1985). A certidão de casamento apresentada, lavrada em 2010, é insuficiente para comprovar o matrimônio à época dos fatos. Diversos documentos do período apontam a declaração de estado civil de ambos como solteiros. Perícia grafotécnica confirma autenticidade de documento em que MARLON LOPES PIDDE se declara solteiro. Certidão emitida em procedimento de jurisdição voluntária, sem contraditório, atrai aplicação do art. 506 do CPC, não oponível contra terceiros. Mantenção da ilegitimidade ativa e da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno conhecido e desprovido, para manter decisão recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de casamento em momento posterior aos fatos controvertidos, em procedimento de jurisdição voluntária, não é suficiente para alterar a qualificação jurídica do negócio jurídico ou afastar o reconhecimento de ilegitimidade ativa e prescrição do direito de ação. 2. A certidão de casamento goza de presunção relativa, podendo ser infirmada por provas documentais e contextuais contrárias.”

Legislação e jurisprudência relevante citada

· Código Civil de 1916, art. 235.

· Código de Processo Civil, art. 506.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Des. Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003116-71.2010.814.0028

AGRAVANTE: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 806/812.

INTERESSADOS: MARISBURGO TORRES FILHO, JOÃO PHILIP ARRUDA TORRES E MAYANE ARRUDA TORRES (sucessores de Maura Célia Pereira Arruda)

INTERESSADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 806/812), nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e registro público c/c perdas e danos e imissão na posse
, a qual dei provimento ao recurso.

Retrospectiva dos fatos

Os Autores (
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
) alegam serem proprietários do imóvel objeto da matrícula nº 006591, do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Marabá e que, de forma fraudulenta, o referido imóvel foi vendido a terceiros depois de pagar a dívida junto ao Banco Nacional S.A. Isso porque o requerente era avalista do sr. Joaquim Bezerra Bonfim, Álvaro Agapito de Moura e MENGAR MáQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO E GARIMPO LTDA, em um processo de execução.

Alega ainda, que o pagamento da referida execução
foi feito em 21 de junho de 1988
, com cheque 0333.0327740, sacado contra o Banco Bamerindus do Brasil S.A., Agência Liberdade – São Paulo (fl. 24/26), subrogando-se nos direitos do credor, que até então era o Banco Nacional, sucedido pelo UNIBANCO.

Os autores asseveram que a primeira-requerente
(Evaneide)
jamais avalizou nenhum dos devedores principais do Banco Nacional S. A., e nem consentiu com o referido aval, faltando, portanto, outorga uxória, no negócio jurídico.

Asseveram também, que a escritura pública lavrada dando diversos poderes ao sr. Jairo Oliveira Leite, inclusive para transferência, é falsa, pois alegam que a assinatura presente na mesma não corresponde a assinatura do sr. Marlon Lopes Pidde.

Através desta procuração, supostamente fraudulenta, houve a transferência do referido imóvel pelo sr. Jairo Oliveira Leite ao Banco Nacional, em forma de Escritura Pública de Dação em pagamento. Em seguida, o Banco Nacional transferiu o bem ao requerido, sr. Marisburgo Torres Filho.

Tal transferência ocorreu em 04 de julho de 1988
, malgrado tenha sido averbada em 03 de Maio de 1996 (fl. 28 e 28/V).

Requerem por fim,
que a escritura de dação em pagamento lavrada em 16 de agosto de 1985 seja anulada diante da fraude ocorrida
, pois os requerentes alegam que a assinatura da procuração não é do sr. Marlon, e que são os verdadeiros proprietários, que há a ausência de aval de outorga uxória, portanto, um vício na transferência. Em meio a descrita celeuma, os requerentes resolveram buscar a tutela judicial.

Juntaram documentos às fls. 10/109.

A antecipação de tutela foi indeferida às fls. 111/112, bem como foi determinada a citação dos requeridos para contestarem. Ainda foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a possível fraude alegada.

A contestação de
MARISBURGO TORRES FILHO e MAURA CÉLIA PEREIRA ARRUDA
foi juntada às fls. 118/129, arguindo ausência de interesse postulatório e processual, impossibilidade jurídica do pedido, prescrição, a boa-fé presumida dos atos lavrados por órgão oficial, e, por fim, o estado civil de solteiro do requerente no momento da elaboração da escritura.

Juntou documentos às fls. 130/191.

A réplica foi juntada aos autos às fls. 194/216.

Devidamente citado por precatória, foi apresentada a contestação do UNIBANCO às fls. 228/251, contudo intempestivamente.

Juntou documentos às fls. 252/260.

A audiência preliminar foi designada à fl. 261.

Durante a audiência houve a tentativa de conciliação, que se restou infrutífera. Foi deferida ainda a juntada de documentos, pois o requerente estava preso no momento do ajuizamento da ação, em respeito ao direito ao contraditório, a busca da verdade material e da ampla defesa. A referida decisão foi agravada de forma retida (fl. 267/270). Por fim, foi determinado o desentranhamento da contestação do UNIBANCO, tendo em vista que a mesma foi apresentada intempestivamente.

Foi determinado o exame grafotécnico, sendo juntado aos autos às fls., 435/458, inclusive com as respostas dos quesitos das partes. Como resultado a perícia
que considerou que a assinatura da escritura é convergente com a assinatura do sr. Marlon
.

As partes foram intimadas a impugnar o laudo, apresentando, os requerentes a impugnação às fls. 492/498, o primeiro requerido às fls. 501/502 e os dois últimos requeridos às fls. 508/514.

Juntados documentos (fl. 515/528) pelos dois últimos requeridos, foi determinada a intimação dos requerentes para falarem, no prazo de 10 dias.

Os requerentes, às fls. 541/558, se manifestaram sobre os documentos acostados.

Às fls. 568/576, sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

3 - Dispositivo

Destarte, ante todo o exposto, diante dos documentos acostados aos autos, com fundamento no princípio geral de direito Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, do art. 235 do Código Civil de 1916, e dos entendimentos jurisprudenciais colacionados,
julgo parcialmente procedente o presente pleito para anular a escritura pública registrada sob a matrícula 006591 referente ao imóvel
, ora objeto desta lide, no que tange à averbação R-003/006.591, e cancelar o registro no cartório de registro de imóveis desta comarca,
bem como condeno apenas o requerido, UNIBANCO, ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à título de danos morais
, corrigidos desde a citação dos requeridos. Em relação aos lucros cessantes condenado o UNIBANCO em valor a ser apurado posteriormente em liquidação de sentença. Determino ainda a imissão na posse do bem aos requerentes.

Para tanto expeça-se mandado de imissão na posse em favor dos requerentes, o sr. MARLON LOPES PIDDE e EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE.

Intimem-se requerentes e requeridos, através de seus procuradores, via DJE, desta sentença, bem como o requerido UNIBANCO para pagar as custas finais, caso existam.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de imóveis desta comarca para que cancele o registro sob a matrícula R-003/006.591 na escritura pública registrada sob a matrícula 006591, imediatamente.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como mandado nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Cumpra-se.

Marabá, 08 de Abril de 2015.

CÉSAR DIAS DE FRANÇA LINS

Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá

Inconformados, os réus
MARISBURGO TORRES FILHO e ITAU UNIBANCO S/A (fls. 624/667)
interpuseram recurso de apelação
às fls. 578/622 e ITAU UNIBANCO S/A fls. 624/667
.

O Réu
MARISBURGO TORRES FILHO
traz nas razes recursais de fls. 578/623 defende a desconstituição do decisum sob as seguintes teses:

1) Diz que o Juízo incorreu em erro in procedendo, em razão da morte da Ré Maura Célia Pereira Arruda, ocorrido em 05/05/2012, fato público e notório em Marabá, deveria ter o magistrado suspendido a ação, para assegurar a sucessão processual, o que no caso trouxe prejuízo processual, em razão do Apelante somente ter tido conhecimento da ação após a sentença.

2) Arguiu a ilegitimidade ativa de Evaneide Pinheiro Neves Piddle por não ter ficado comprovado que era casada com o proprietário do imóvel, bem como a certidão apresentada em Juízo é datada de 08/02/2010 proveniente de processo de restauração de documento público.

3) Alega o vício de capacidade postulatória, em razão da ação ter se desenvolvido sem procuração do Sr. Marlon, devendo ser declarada a nulidade processual.

4) Suscita que houve o cerceamento de defesa, concernente a decisão de julgamento antecipado da lide, por não ter oportunizada a ampla produção de provas dada a complexidade da causa.

No mérito:

5) Afirma que a demanda está prescrita, pois o prazo para a anulação de negócio jurídico é de 4 anos, na forma do art. 178, §9º, inciso V, alínea “b”, do CC/16.

6) Defende que o juízo a quo equivocou-se a afirmar que o imóvel não pertencia ao Banco Nacional, pois na Escritura de Pública de Procuração (fls. 34/36) o Requerido confessa ser devedor solidário da importância de Cr$ 1.400.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhes de cruzeiros) e o imóvel dado em pagamento foi avaliado em Cr$ 320.000.000,00, restando o débito de Cr$ 1.080.000.000 (hum bilhão e oitenta milhes de cruzeiros), quantia confessada ser devedor.

Insiste que dentre os pagamentos realizados por MARLON somente existe um recibo que refere a desobstrução da penhora de um bem, que no caso é uma Fazenda, denominada Capivara, não correspondendo ao imóvel em questão.

7) Defende que adquiriu o terceiro o imóvel em discussão de boa-fé e está na posse do imóvel há mais de 25 anos, razão porque o Juízo deveria ter mantido válido o negócio jurídico e convertido o direito dos Recorrentes em indenização a ser paga pelo Banco alienante.

8) Afirma que mesmo sendo anulados os negócios jurídicos tem direito a permanece com a propriedade do o imóvel, por estar na posse desta a 25 anos, sem qualquer oposição e utilizando o mesmo como se dono fosse, incidido a regra do usucapião extraordinário.

9) Encerra dizendo que ausência de outorga uxória não conduz ao reconhecimento da nulidade absoluta, mas sim relativa e ainda que se consideram os Autores casados na época do negócio jurídico, somente geraria nulidade quanto ao cônjuge que não foi parte do negócio jurídico.

Portanto, o provimento final não poderia ser o imóvel inteiro, mas a metade deste.

Nas razes recursais do
ITAÚ UNIBANCO S/A
se defende o provimento recursal, para ser extinta a demanda pela decadência do direito de ação, na forma do art. 179, 189 e 210, do CC/16.

Assevera que a escritura pública dotada de fé pública, os documentos demonstram que Marlon Lopes Pidde sempre se identificou como solteiro, a perícia constatou que o documento foi assinado pelo mesmo, inexistindo qualquer irregularidade do negócio jurídico.

Diz mais, ainda que se comprovasse ser Marlon casado se evidenciaria a má-fé do mesmo.

Afirma que o negócio jurídico é perfeito e acabado, não podendo ser desconstituído, sob pena de violação da garantia constitucional consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da CF, tornando o pedido juridicamente impossível.

No que se refere ao dano moral sustenta que inexiste ilícito, portanto dever de indenizar quer de ordem moral e de lucros cessantes, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Em contrarrazes os Apelados
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
(fls. 668/709 e 709/740), rechaçaram as teses recursais sob os seguintes argumentos:

1) Dizem que o cerceamento de defesa não pode prosperar, porque houve interposição de agravo retido em audiência e não houve a ratificação no apelo.

2) Afirmam que possui legitimidade ativa por estar casada com Marlon desde 15/03/1975 e o negócio jurídico é nulo, por haver necessidade da outorga uxória, com base no art. 235, do CC/16.

3) Sob a prescrição aduzem que a ausência de outorga uxória torna o ato nulo e insuscetível de convalidação, portanto imprescritível.

4) Dizem mais que o prazo prescricional para a ação para reivindicar os imóveis do casal quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxória se inicia com a dissolução da sociedade conjugal.

5) Sustentam que fraude denunciada nos autos não se restringe a assinatura de Marlon Lopes Pidle na declaração, mas a falsidade ideológica, porque o imóvel não foi dado para pagar o débito de Cr$ 1.400.000.009 relativo ao principal de um empréstimo do mesmo valor concedido pelo Banco em 08 de fevereiro de 1985, por inexistir motivação para a existência da dita demanda

6) Que as dívidas da empresa MENGAR foram pagas pelo cheque de fls. 25.

7) Dizem que a transferência do domínio do imóvel em 1996 também é nulo por fraude, por ter sido retroativo, existir a intervenção de diretores do banco falido já sem poderes.

8) Defendem que a ilicitude da dação em pagamento e a impossibilidade de convalidação.

9) Dizem que os atuais donos não podem invocar a boa-fé por saberem que a coisa era alheia ou litigiosa.

10) Rebatem a arguição e usucapião porque o imóvel está abandonado, não exerce atividade produtiva e estava com o IPTU atrasado.

Requerem o desprovimento recursal.

Distribuídos os autos nesta instância em 19/08/2015 (fls. 747), coube a mim a relatoria por redistribuição (fls. 780 – 21/02/2017).

Às fls. 749/753, os Apelados peticionaram juntando substabelecimento.

O Apelante Marisburgo Torres Filho peticionou às fls. 757/758 requerendo a tramitação prioritária, por ser idoso.

Ato contínuo, Marisburgo Torres Filho peticionou requerendo providencias, porque mesmo tendo sido negada a imissão de posse em favor dos Autores/Apelados
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
, em decorrência dos recursos terem sido recebidos em ambos os efeitos, os mesmos alugaram o imóvel em litígio.

João Philip Arruda Torres e Mayane Arruda Torres, se habilitaram na condição de sucessores de Maura Célia Pereira Arruda
, fls. 788/805.

Finalmente, conheci do recurso de apelação interposto por Marisburgo Torres Filho, acolho a preliminar de nulidade dos atos processuais a partir do óbito da Ré
MAURA CÉLIA PEREIRA ARRUDA
, por consequência estando a demanda madura, prossegui com o julgamento da demanda, reconheci a ilegitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
, por entender não existir provas que os autores eram casados no momento do evento que se busca a nulidade, por ter sido o casamente somente registrado em 08/02/2010.

E mais, reconheci a prescrição do direito que se fundam a demanda, pois o prazo prescricional para a anulação de ato jurídico é de 4 anos e a demanda somente foi ajuizada passado mais de 20 anos da lavratura do documento.

Transcrevo a ementa da decisão agravada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE. RÉ FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS QUE MERECEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO AD QUEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. REGISTRO DE CASAMENTO DATADO DE 08/02/2010 E O NEGÓCIO REALIZADO EM 16/08/1985. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRIONAL DO ART. 178, §9º, INCISO I, DO CC/16. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JUDÍCIDO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECURSO DO PRAZO DE 4 ANOS, NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO A MAIS DE 25 ANOS.

Insurgindo-se contra a decisão, a
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE
interpôs às fls. 823/857
AGRAVO INTERNO
alegando a monocrática impugnada merece ser reformada sob os seguintes fundamentos:

Segundo os Agravantes embora existe a nulidade dos atos processuais com o óbito de uma das partes, os herdeiros sabiam da tramitação da demanda, porque o filho João Philip Arruda Torres participou da audiência preliminar realizada em 12.12.2011 e o Sr. Marisburbo somente constituiu novo patrono em 15 de maio de 2013, um ano após o óbito de sua ex-esposa.

Afirma que a inércia foi uma estratégia processual, porque sabiam que a sua omissão poderia lhe beneficiar, o que não pode ser conhecido por ser denominada de “nulidade de algibeira”.

No que se refere ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Autora afirma que os Agravantes são casados desde 15/03/1975 e que a data constante na certidão de fls. 14 foi a data que ocorreu a restauração do documento.

Dizem que embora os documentos de fls. 28, 34 e 36 conste que o Autor
MARLON LOPES PIDDE
era solteiro, não passou de um erro, porque no documento de fls. 273 e 274 consta a informação de que o mesmo era casado, o que demonstra a legitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE.

Afirmam que também não poderia ter sido reconhecido a prescrição, pois a ausência de consentimento ou outorga uxória é ato nulo, por isso imprescritível, podendo sua nulidade decretada a qualquer tempo.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso para ser desconstituída a decisão monocrática e preservando-se a sentença do Juízo a quo.

O Banco Itaú S/A apresentou contrarrazes às fls. 859/866 defendendo que a monocrática impugnada merece ser mantida.

Sobre a nulidade dos atos processuais, destaca que a anulação dos atos processuais a partir do óbito da Ré foi escorreito, por violação da norma processual e que a nulidade de algibeira não pode ser óbice ao seu reconhecimento, pois mesmo que o Sr. João Philip Arruda Torres tivesse conhecimento da ação, sua irmã Mayane Arruda Lopes não interveio nos autos, não podendo lhe prejudicar.

Sobre a ilegitimidade ativa também rebate as razes recursal, haja vista que embora se alegue que o casamento é de 15/03/1975 somente foi levado a registro em 08/02/2010.

No que se refere a prescrição também entende que é escorreita, em decorrência ato que se pretende anular é de 16/08/1985 e a demanda somente ter sido ajuizada em 2010, quando decorrido mais de 24 anos, em violação do art. 178, §9º, inciso V, do CC/19.

Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Colegiado negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REGISTRO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE. RÉ FALECIDA NO CURSO DA DEMANDA. NULIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS QUE MERECEM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO AD QUEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. REGISTRO DE CASAMENTO DATADO DE 08/02/2010 E O NEGÓCIO REALIZADO EM 16/08/1985. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRIONAL DO ART. 178, §9º, INCISO I, DO CC/16. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECURSO DO PRAZO DE 4 ANOS, NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO A MAIS DE 25 ANOS. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.

Contra este Acórdão houve a interposição de Recurso Especial, o qual foi parcialmente provido, apenas, para retornar ao Tribunal para a apreciação da questão do casamento, vejamos:

(...)

Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo de MARISBURGO TORRES FILIO para desconstituir a sentença e acolher a prejudicial de ilegitimidade ativa de EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, com base no art. 18 do CPC. No mérito, reconheceu a prescrição do direito em que se funda a demanda, nos termos do art. 178, II, do Código Civil e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Com efeito, observa-se que o Tribunal de origem, ao abordar a questão da comprovação do casamento dos ora agravantes, deixou de analisar a alegação de que, embora a restauração da certidão de casamento tenha sido registrada apenas em 8 de fevereiro de 2010, possui em seu teor que o casamento foi efetivamente realizado em 15 de março de 1975.

Verifica-se que a referida argumentação foi oportunamente suscitada pelo recorrente em embargos de declaração, nos seguintes termos (fl. 1.141):

Vossa Excelência afirmou que não haveria prova inconteste do casamento da embargante nos autos, por isso, há evidente omissão no julgado quanto a manifestação sobre a certidão de casamento contida às fls. 14 dos autos, na qual é nítido o quadro de observações/averbações, que contêm a afirmação do que o casamento da embargante ocorreu em 15 de março de 1975, em violação à plena aplicabilidade dos artigos 202, 205 e 235 e incisos do CC/1916 e arts. 1543, 1546 e 1647, e incisos do CC 2002.

(...)

Desta forma, Vossa Excelência não se manifestou sobre e, por isso, violou regra expressa tanto do Código Civil de 1916 quanto do Código de 2002, pois a prova do casamento se dá com a seu registro e tal prova está contida nos autos desde o protocolo do inicial (certidão de casamento fls. 14), NÃO HAVENDO DÚVIDA ALGUMA QUANTO AO ESTADO DE CASADA DA EMBARGANTE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE DESDE 15/03/1975.

A prova do casamento é inconteste, pois a certidão de casamento constante dos autos é a sua prova fulcral, não havendo relativização alguma quanto a sua data de celebração, 15/03/1975, pois, o que ocorreu foi uma restauração judicial do acervo do arquivo do cartório de Tabelionato da Comarca de São João do Araguaia, do Estado do Pará, restauração esta deferida por sentença transitada em Julgado, com parecer Ministerial favorável, conforme observação contida na própria certidão no quadro de averbações.

Corroborando com todas as informações já prestadas, bem corno com todas os provas já contidas nos autos, junta-se neste ato uma Ala Notarial de Constatação. produzida pela Tabelião Titular do Cartório da Comarca de São João ao Araguaia, Estado do Pará, (cartório de registro do casamento), na qual constata-se todos os informações acerca do registro da averbação da restauração do registro de casamento ocorrido em 15 de marco de 1975, bem como toda a documentação que compôs o processo de restauração do registro civil (certidão de casamento originária parecer ministerial favorável e sentença judicial favorável transitada em julgado).

Sabe-se que averbação é o ato ele constar à margem do uni assentamento um lato ou referência que o altere ou o cancele. No caso em questão há uma nítida AVERBAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RESTAUROU O REGISTRO DE CASAMENTO E CONFIRMOU QUE A DATA DE SUA CELEBRAÇÃO OCORREU EM 15 DE MARÇO DE 1975, SENDO ESTA PROVA INCONTESTE DA DATA E CELEBRAÇÃO DO REGISTRO DO CASAMENTO.

Resta, portanto, comprovado que a embargante casou em 15 de março de 1975, de modo que esta cumpriu os requisitos conferidos pelo Lei, especificadamente ao art. 109 da lei n. 6.015/13, pois, foi devidamente retificado/restaurada o seu Registro de Casamento para conferir a real data de seu casamento, guardando conformidade com o princípio do verdade real, revestindo, pois, os atos jurídicos dele decorrentes de eficácia e segurança jurídica.

Com efeito, ausente manifestação do Tribunal a quo nesse sentido, intransponível o óbice para o conhecimento da matéria na via estrita do especial, em razão da ausência de prequestionamento e, sobretudo, sob pena de supressão de instância.

Assim, tendo a recorrente interposto o presente recurso por ofensa aos arts. 1.022 e 489, §1º, inciso IV, do CPC e, em face da questões suscitadas, tenho como necessário o debate acerca da efetiva data do casamento, reconhecida por sentença nos autos de restauração mencionado na petição em embargos.

A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido, caracteriza a violação do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. Configura afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 a omissão do Tribunal de origem em emitir juízo de valor a respeito de tema relevante para a solução da controvérsia. Tal circunstância impõe a anulação do julgado que apreciou os embargos declaratórios e o retorno dos autos a origem, a fim de que os vícios sejam sanados.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.138/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022.)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial, a fim de que os autos retornem ao Tribunal a quo para que se pronuncie acerca do quanto alegado nos embargos de declaração de fls. 1.139-1.164. É como penso. É como voto.

Petição requerendo a retirada de pauta formulado por EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E OUTRO no Id. 24885512 - Petição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, indefito o pedido de retirada de pauta formulado no Id. 24885512 - Petição, devido o decurso do prazo para o pedido de realização de sustentação oral.

Trata-se de agravo interno interposto por EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE e MARLON LOPES PIDDE, insurgindo-se contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que reconheceu, entre outros pontos, a nulidade dos atos processuais a partir do óbito de uma das partes, a ilegitimidade ativa de EVANEIDE e a prescrição do direito de ação, extinguindo o processo com resolução de mérito.

O caso foi objeto de recurso especial, com retorno determinado para que esta instância revisse especificamente a questão da data do casamento entre EVANEIDE e MARLON, que supostamente sustentaria sua legitimidade ativa.

A monocrática impugnada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E DA PRESCRIÇÃO DO SEU DIREITO DE AÇÃO.

De início, convém consignar que a parte apelada requer o reconhecimento da decadência com base no art. 178, §9º, inciso V, alínea b, do CC/19, mas o código anterior trata o tema sob a natureza de prescrição pelo que será examinado sob esse aspecto.

No caso, a controvérsia da demanda se restringe acerca ausência de outorga uxória na Dação em pagamento realizado por
MARLON LOPES PIDDE
em favor do Banco Nacional S.A sucedido por
ITAU UNIBANCO S/A (fls. 34/36)
datada de 16 de agosto de 1985, tendo o magistrado aplicado o regramento do art. 235, do CC/16.

Entretanto, muito embora se alegue que EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE tenha sido casada com MARLON LOPES PIDDE, antes do negócio jurídico, não há prova deste fato, porque a certidão de fls. 14 registra o casamento dos autores em 08 de fevereiro de 2010, o que afasta a aplicação do art. 235 e incisos, do CC/16
[1]
.

Corroborado a ausência de registro de casamento, também se observa que os documentos que instruem a petição inicial (fls. 28, 34/36) demonstram que MARLON LOPES PIDDE se declarou SOLTEIRO.

Assim, afastada a aplicabilidade do art. 235, do CC/16 é de reconhecer a ilegitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
e
por consequência lógica
afastar a aplicabilidade do prazo prescricional, constante no art. 178, §9º, inciso I, do CC/16
[2]
, por serem os bens constituídos antes de 08 de fevereiro de 2010 bens particulares de
MARLON LOPES PIDDE.

(...)

O Acórdão recorrida, também, se pronunciou nos seguintes termos:

(...)

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DE EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE

No caso, a controvérsia da demanda se restringe acerca ausência de outorga uxória na Dação em pagamento realizado por
MARLON LOPES PIDDE
em favor do Banco Nacional S.A sucedido por
ITAU UNIBANCO S/A (fls. 34/36)
datada de 16 de agosto de 1985, tendo o magistrado aplicado o regramento do art. 235, do CC/16.

Entretanto, muito embora se alegue que EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE tenha sido casada com MARLON LOPES PIDDE, antes do negócio jurídico, não há prova inconteste disto, porque o suposto casamento ocorrido em 15/03/1975, somente, foi levado a registro em 08 de fevereiro de 2010.

Tanto a Escritura Pública que se busca a anulação como diversos outros documentos demonstram que MARLON LOPES PIDDE, após 10 anos do suposto casamento continuava a se declarar solteiro conforme documentos juntados às fls. 28, 34, 37, 40, 45, 52-verso, 56-verso, 59-verso, 99 (08/09/2009), 104 (03/02/1987), 109 (27/01/1984), 143 (16/08/85), 147 (20/09/1985), 153 (11/07/1985), 158-verso, 162, 519, 520 (28/02/1991), 522 (30/10/1992), 523 (21/04/1987).

Há também uma perícia grafotécnica que periciou a procuração pública outorgado por MARLON LOPES PIDDE onde se declara solteiro (fls. 94), a qual concluiu que o documento foi assinado pelo próprio punho do Réu/Agravante (fls. 433/458).

Não bastasse isto, também há documentos juntados às fls. 516 (10/03/1995) e 518 que EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE consta como solteira.

Em que pese a certidão pública goze de presunção juris tantum admite prova em contrário.

Deste modo, entendo não existir provas que os autores eram casados no período da assinatura da escritura pública que se busca anulação e por conseguinte afasto a aplicabilidade do art. 235, do CC/16 é de reconhecer a ilegitimidade ativa de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
e
por consequência lógica
afastar a aplicabilidade do prazo prescricional, constante no art. 178, §9º, inciso I, do CC/16
[3]
, por serem os bens constituídos antes de 08 de fevereiro de 2010 bens particulares de
MARLON LOPES PIDDE.

(...)

Entretanto, ratifico o posicionamento de que o documento apresentado não é suficiente para demonstrar o matrimônio, por existirem outras provas que
MARLON LOPES PIDDE e EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE se declararam solteiro
.

Ademais, a certidão de casamento somente foi produzida
após os fatos
, em procedimento de jurisdição voluntária, sem a citação dos Réus, atraindo aplicação do art. 506, do CPC, vejamos:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Desta forma, no exame do caso e após o exame das provas produzidas nos autos, MANTENHO a ilegitimidade de
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE.

No mais, RATIFICO o Acordão Nº: 214109, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada e o Acordão Nº 214109 em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
Art. 235. O marido no pode, sem consentimento da mulher, qualquer que seja o regime de bens:

I. Alienar, hipotecar ou gravar de onus real os bens imóveis, ou seus direitos reais sobre imóveis alheios (arts. 178, § 9º, nº I, a, 237, 276 e 293).

II. Pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens e direitos.

III. Prestar fiança (arts. 178, § 9º, nº I, b, e 263, nº X).

IV. Fazer doaço, no sendo remuneratória ou de pequeno valor, com os bens ou rendimentos comuns (arts. 178, § 9º, nº I, b).

[2]
Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 9º Em quatro anos:

I. Contados da dissoluço da sociedade conjugal, a aço da mulher para:

a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxoria, ou suprimento dela pelo juiz (arts. 235 e 237);

[3]
Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 9º Em quatro anos:

I. Contados da dissoluço da sociedade conjugal, a aço da mulher para:

a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxoria, ou suprimento dela pelo juiz (arts. 235 e 237);

Belém, 17/02/2025